Tribunal: TJSP
Processo: 1022784-26.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A autora alega cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, com juros acima dos estipulados por lei, busca revisão contratual e repetição de indébito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A autora alega cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo, com juros acima dos estipulados por lei, busca revisão contratual e repetição de indébito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade dos juros pactuados e (ii) a legalidade da capitalização de juros no contrato bancário.
III. Razões de Decidir
3. Não se constatou abusividade nas taxas de juros pactuadas, conforme jurisprudência do STJ.
4. A capitalização de juros foi considerada legal, conforme previsão contratual e legislação vigente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só. 2. A capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51; Lei no 10.931/2004, art. 28; Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 874.735/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.03.2007; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.